Tribunal: STF
Processo: RE 1368465
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “ACIDENTE DE TRABALHO – Benefícios concedidos após 1º de março de 1994 – Aplicação do IRSM integral em fevereiro de 1994 (39,67%) – Admissibilidade – Entendimento jurisprudencial – Recurso voluntário da autarquia e reexame necessário parcialmente providos somente para alterar os critérios de atualização monetária e de contagem dos juros de mora” (eDOC 2, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XXXVI; 109; I; e 201, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que incide no caso o prazo decadencial de 10 (dez) anos previsto no art. 103, da Lei nº 8.213/1991 (eDOC 2, p. 54).



    Argumenta-se que “até 27 de junho de 1997 o mundo jurídico brasileiro desconhecia disposição legal que fixasse prazo decadencial para revisão do ato concessório dos benefícios previdenciários, mas em 28 de junho de 1997, com a publicação da Medida Provisória 1.523-9/1997, hoje convertida na Lei n° 9.528/1997, mencionada pretensão revisional passou a se sujeitar ao prazo decadencial de dez anos” (eDOC 2, p. 60).



    Os autos foram encaminhados ao Tribunal de origem para aplicação do tema 313 da repercussão geral (eDOC 5), tendo aquela Corte se manifestado no sentido de que o caso dos autos seria distinto do precedente indicado, em acórdão que restou assim ementado:



    “RECURSO REPETITIVO – Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público – Inteligência do artigo 1.030. Inciso II, do Código de Processo Civil. ACIDENTE DO TRABALHO – AÇÃO REVISIONAL – DECADÊNCIA – Controvérsia relativa ao prazo decadencial para revisão da renda mensal inicial de benefício acidentário, mediante a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 na correção monetária dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo – Sentença e acórdão que afastaram da matéria à luz do julgamento do RE nº 626.489/SE, Tema 313, pelo Supremo Tribunal Federal: “Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão dos benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997” – Distinção – Tese definida pelo STF que não se aplica ao caso em análise – Termo inicial do prazo decadencial para a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário, com a aplicação integral do IRSM do mês de fevereiro de 1994, que é a data da edição da MP 201/2004, convertida na Lei nº 10.999/2004 – ação ajuizada em 2010, referente a benefícios concedidos após fevereiro de 1994, antes do decurso do prazo de dez anos da edição da referida MP – Decadência afastada – ACÓRDÃO MANTIDO” (eDOC 11, p. 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que a controvérsia dos autos consiste na identificação do termo inicial da contagem do prazo decadencial do direito pleiteado nos autos, quais sejam, se a partir da edição da Medida Provisória nº 1.523/1997, que alterou a redação do art. 103, da Lei nº 8.213/1991, e fixou o prazo de 10 (dez) anos para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário; ou se a partir da edição da Medida Provisória nº 201/2004, que fixou o índice de reajuste para a revisão de benefícios previdenciários com data de início posterior a fevereiro de 1994. 



    Na espécie, segundo o acórdão que negou a retratação, o termo a quo do prazo decadencial do direito pleiteado seria o dia 26 de julho de 2004, data da publicação da Medida Provisória nº 201/2004, que determinou a revisão administrativa pelo INSS do cálculo da RMI pela aplicação do índice integral do IRSM ao salário-de-contribuição, relativo ao mês de fevereiro de 1994. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Com efeito, não é mesmo caso de reconhecimento da decadência, certo que a hipótese em exame difere daquela tratada pelos tribunais superiores.



    Isso porque a presente ação trata, na verdade, da revisão da renda mensal inicial de benefício pelo "índice de reajuste do salário mínimo" (IRSM) de fevereiro de 1994. 



    Nesse contexto, foi somente partir da edição da Medida Provisória 201, de julho de 2004, posteriormente convertida na Lei n° 10.999/2004, que se y autorizou a revisão dos benefícios concedidos pela Previdência Social com data de início posterior a fevereiro de 1994, com aplicação do IRSM integral dos integrantes do básico referido mês e ano aos salários-de-contribuição período de cálculo. Dessa forma, estabeleceu-se um novo marco inicial para contagem do prazo decadencial. 



    Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a questão e decidiu que o termo inicial para reconhecimento da decadência, nos casos em que pretende a revisão de benefício pelo IRSM de fevereiro de 1994, é a data da edição da referida medida provisória. 



    (...)



    Observo que o segurado ajuizou a presente - demanda, em dezembro de 2010, com o objetivo de ver revisto o auxílio-suplementar, que teve o seu termo inicial em maio de 1995, e a aposentadoria por invalidez, concedida a partir de abril de 2002. 



    Portanto, considerando a data do ajuizamento da ação, a concessão dos benefícios após fevereiro de 1994 e o prazo decadencial com início somente em 2004, não é mesmo caso de reconhecimento da referida prejudicial de mérito” (eDOC 11, p. 15-18)



    Tal afirmação, contudo, depende da interpretação da legislação infraconstitucional e não contraria a tese fixada no julgamento do tema 313 do Plenário Virtual. 



    Em realidade, após sua definição, esta Corte debruçou-se novamente sobre os litígios de revisão de benefício previdenciário para esclarecer que o precedente não reconhece natureza constitucional a qualquer controvérsia quanto à decadência do direito revisional. Pelo contrário, no julgamento do ARE-RG 1.172.622, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.4.2019, paradigma do tema 1.023 do Plenário Virtual, a Corte assentou que não possuiriam repercussão geral todas aquelas que dependessem da interpretação de lei, fixando a seguinte tese de que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal, conforme acórdão assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal” (ARE 1172622 RG, Rel. Min. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019)



    Efetivamente, o acórdão do Tribunal de origem não negou a incidência do prazo decadencial de 10 (dez) anos, mas apenas interpretou o termo inicial de sua incidência, aplicando ao caso a orientação de que apenas com a constituição do direito ao reajuste, ou seja, com a edição da Medida Provisória nº 201/2004, que passou a correr tal prazo.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ARTIGO 103 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1266346 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.09.2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1080380 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.02.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente